Tribunal: TJES
Processo: 5000961-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NIVALDO NEVES DA SILVA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO EM CTI POR HEMORRAGIA DIGESTIVA. CONCESSÃO LIMINAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL. ALTA HOSPITALAR E CESSAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado em favor da paciente contra ato da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de tuberculose e se encontraria em condições de saúde incompatíveis com o ambiente carcerário. Posteriormente, apresentou fato novo consistente em internação emergencial do paciente em CTI por hemorragia digestiva alta, ocasião em que foi deferida liminar para conversão da custódia em prisão domiciliar hospitalar. Sobreveio notícia de alta hospitalar, ensejando a reavaliação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de saúde do paciente configura hipótese de extrema debilidade por doença grave apta a autorizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; (ii) estabelecer se, após a alta hospitalar e a estabilização do quadro clínico, subsistem fundamentos para manutenção da prisão domiciliar humanitária ou para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, II, do Código de Processo Penal admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, desde que demonstrada a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração inequívoca da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não sendo suficientes meras alegações de enfermidade.

5. Inicialmente, os documentos médicos indicavam apenas tratamento de tuberculose com quadro clínico estável, sem comprovação de incapacidade de tratamento no sistema prisional, o qual dispõe de equipes de atenção primária prisional e encaminhamento à rede pública de saúde quando necessário.

6. Sobreveio fato novo consistente em internação emergencial do paciente em CTI por hemorragia digestiva alta, com episódios recorrentes e ausência de previsão de alta, situação que configurou hipótese excepcional de extrema debilidade e justificou a concessão liminar de prisão domiciliar hospitalar por razões humanitárias.

7. A medida excepcional encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando comprovado risco concreto à saúde do custodiado e incompatibilidade do tratamento com o ambiente prisional.

8. Posteriormente, contudo, foi informada a alta hospitalar do paciente, com relatório médico atestando estado clínico estável, ausência de febre ou dispneia, orientação em tempo e espaço e deambulação sem auxílio, circunstâncias que evidenciam a cessação do quadro de extrema debilidade que justificou a medida humanitária.

9. Inexistindo comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado no sistema prisional, restabelece-se a situação anterior de custódia, sendo descabida a manutenção da prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2. A superveniência de internação hospitalar em estado grave pode justificar, de forma excepcional, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar hospitalar por razões humanitárias.

3. Cessado o quadro de extrema debilidade com a alta hospitalar e inexistindo prova de impossibilidade de tratamento no cárcere, deve ser restabelecida a prisão preventiva anteriormente decretada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 153.961, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27.03.2018, DJe 25.05.2020; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, HC 521.663/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000961-46.2026.8.08.0000

AUTO
RIDADE
COATORA
:
JUÍZO D
A VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
/ES

PACIENTE:

NIVALDO NEVES DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, impetrado em favor de
NIVALDO NEVES DA SILVA

contra suposto ato coator da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que decretou a prisão preventiva.

O impetrante argumentou inicialmente (ID 17904107) que é devida a concessão de prisão domiciliar, pois alega que o paciente é portador de tuberculose, e “
no antro prisional onde se encontra segregado, as condições sanitárias e o mister do tratament
o
médico adequado são inexequíveis, o que agrava sobremaneira o seu combalido estado de saúde, pondo em risco não somente a sua preciosa existência, mas também a integridade e a saúde de quantos o circundam, sejam conterrâneos de cárcere ou os dignos agentes do Estado
”.

Portanto, requereu a liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em especial a prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 17937083).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 18051295, opinou pela denegação da ordem.

Contudo, em petição juntada ao ID 18226965 no dia 13.02.2026, o impetrante apresentou fatos novos que demandaram a reconsideração da decisão liminar indeferida. Afirmou, em síntese, que
“A situação de NIVALDO NEVES DA SILVA, internado em CTI com
grave hemorragia digestiva alta (hematêmese), sem previsão de alta e com histórico de reincidência da mesma condição em curtíssimo período, o enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver ‘
e
xtremamente debilitado por motivo de doença grave’
”.

Diante de tais circunstâncias, pugnou pela concessão da liminar com “
a conversão da prisão
preventiva do Paciente NIVALDO NEVES DA SILVA em prisão domiciliar na modalidade hospitalar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com a permanência no Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim/MG, enquanto perdurar seu quadro clínico de extrema gravidade
”.

A liminar foi deferida (ID 17937083) para determinar a conversão da prisão preventiva de Nivaldo Neves da Silva em prisão domiciliar humanitária, na modalidade hospitalar, enquanto perdurar a absoluta necessidade de sua internação. Determinou-se, ainda, a comunicação ao Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES de qualquer alteração relevante no quadro de saúde ou a iminência de alta hospitalar, ficando o paciente ciente de que, após a estabilização de seu quadro e cessada a urgência médica, sua situação prisional será rigorosamente reavaliada pelo juízo de primeiro grau, podendo este determinar o retorno do paciente ao cárcere caso comprovada a viabilidade de tratamento ambulatorial intramuros ou em unidade prisional de saúde.

O impetrante informou, ao ID 18357999, que no dia 25.02.2026 o paciente recebeu alta hospitalar.

Determinou-se nova vista dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para oportunizar sua manifestação (ID 18373178).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 18504593, opinou pela “
pela denegação da ordem impetrada neste writ, e, consequentemente, pela cassação da liminar antes deferida
”.

Pois bem.

O paciente foi preso em virtude de mandado de prisão expedido pela decretação de prisão preventiva, ante suposta prática do crime tipificado nos art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

Passo a apreciar de medidas cautelares diversas da prisão, devido ao fato de o paciente padecer de diversas comorbidades.

O artigo 318 do CPP permite que o juiz substituta a prisão preventiva pela domiciliar, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)

estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de haver relatório médico do dia 22/09/2025 que atestava que o paciente se submetia a tratamento para Tuberculose (pág. 43 do ID 117904108) e que se encontrava “
em bom estado geral, afebril, assintomático, normocardiaco
”, não havia documentos que comprovassem que a doença persistia ou que o estabelecimento prisional carece de condições para fornecer o acompanhamento médico necessário.

Muito pelo contrário, juntou-se relatório expedido dia 02/10/025, do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (ID 17235773) em que informou-se que está sendo oferecido o devido atendimento médico ao paciente, e que “
as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional - eAPP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Contudo, no dia 13.02.2026
defesa comprovou a alteração fática relevante no estado de saúde do paciente posterior à emissão do citado relatório, de maneira que verifico
u-se
razões para conceder o pleito liminar.

O impetrante apresentou atualização do quadro clínico de Nivaldo Neves da Silva, que transbordou a mera cronicidade da tuberculose para atingir um estágio de urgência, conforme relata a petição de ID 18226965, instruída com o OFÍCIO Nº 69-2026 expedido pela Direção-Geral do Presídio de Manhumirim/MG, informando que o paciente foi internado emergencialmente no Hospital Padre Júlio Maria no dia 10 de fevereiro de 2026, apresentando hematêmese (vômito com sangue), sendo conduzido diretamente ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) sem qualquer previsão de alta hospitalar, ressaltando-se que esta é a segunda internação pelas mesmas condições clínicas em menos de trinta dias.

Extrai-se do ofício que a própria administração prisional mineira, diante da "
severa carência de Policiais Penais
" e do "
impacto direto na segurança e na capacidade operacional
", roga ao magistrado capixaba que analise a concessão da prisão domiciliar na modalidade hospitalar, confessando a incapacidade do Estado em gerir a custódia do paciente sem comprometer a capacidade operacional da Unidade Prisional.

A situação descrita no Ofício nº 69/2026, onde se noticia uma hematêmese recorrente e internação em CTI, preenchia a hipótese prevista no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "e
xtremamente debilitado por motivo de doença grave
", conceito este que abrange o risco real e imediato de óbito ou de danos irreversíveis que o ambiente carcerário, por sua notória precariedade estrutural e sanitária, é incapaz de mitigar ou prevenir.

Não obstante a defesa ter apresentado a atualização do caso ao Magistrado de origem, este se recusou a decidir sobre o tema pois já foi objeto de deliberação há menos de 90 (noventa) dias (ID 18231806).

O Supremo Tribunal Federal, em paradigmática decisão da Segunda Turma sob a relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, no bojo do Habeas Corpus nº 153.961, assentou que a prisão domiciliar por razões humanitárias encontra amparo jurisprudencial mesmo para condenados em regime fechado ou presos preventivamente, quando demonstrado que o ambiente prisional, aliado ao alto risco de saúde e à impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade ou em estabelecimento hospitalar sob escolta, atenta contra a dignidade do ser humano. A ver:

Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante. 1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. 3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave. 4.
A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria. 5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere. 6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.
7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX)” (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). 8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional. 9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).

(STF.
HC 153961, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 22-05-2020 PUBLIC 25-05-2020
) - destaquei

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL . CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO . 1. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida . 2.
Paciente acometido de doença grave, restando certo que o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde.
3.
Habeas corpus concedido para a transferência do paciente para a transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento, isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento
.

(
STJ - HC: 521663 RO 2019/0205702-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019
) - destaquei

Por todo o exposto, concedeu-se a medida liminar para restaurar a legalidade e a humanidade da custódia com a a conversão da prisão preventiva de NIVALDO NEVES DA SILVA em prisão domiciliar humanitária, na modalidade hospitalar, enquanto perdurasse a absoluta necessidade de sua internação. Determinou-se, ainda, a comunicação ao Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES de qualquer alteração relevante no quadro de saúde ou a iminência de alta hospitalar, ficando o paciente ciente de que, após a estabilização de seu quadro e cessada a urgência médica, sua situação prisional será rigorosamente reavaliada pelo juízo de primeiro grau, podendo este determinar o retorno do paciente ao cárcere caso comprovada a viabilidade de tratamento ambulatorial intramuros ou em unidade prisional de saúde.

Ocorre que o impetrante informou, ao ID 18357999, que no dia 25.02.2026 o paciente recebeu alta hospitalar.

Conforme extrai-se do documento acostado ao ID 18358000, quando da alta hospitalar o paciente estava “
orientado, Glasgow 15, estável hemodinamicamente, com bom padrão respiratório, eupneico em ar ambiente, sem esforço. Não recorrência de febre ou dispneia. Orientado em tempo e espaço, deambulando sem auxílio, afebril
”. Portanto, conclui-se que o estado de extrema debilidade "
por motivo de doença grave
", cessou, ao que os motivos que levaram ao deferimento da prisão domiciliar humanitária não perduram.

Considerando que o impetrante não acostou aos autos qualquer documento no sentido de que o paciente não pode ser tratado no cárcere, reestabelece-se a situação anterior, em que dispõe dos cuidados oferecidos na Unidade Prisional, os quais foram detalhados pelo Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (ID 17235773): “
as unidades prisionais do Estado possuem equipes de atenção primária prisional - eAPP que prestam assistência à população prisional a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. Em caso de o interno necessitar de assistência em nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar do paciente mostram-se descabidas ante a periculosidade em concreto da conduta imputada ao paciente, conforme delineado na decisão de ID 75718233 dos autos de nº 5000404-34.2025.8.08.0052.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
, e, consequentemente, caço da liminar antes deferida.

Determino que o juízo da Vara Única de Conceição do Castelo expeça mandado de prisão em nome do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.